Tribunal: TJSP
Processo: 1023211-38.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Contratação não comprovada. Instrumento contratual incompleto. Ausentes assinatura, biometria facial, geolocalização e IP. Não cumprimento do ônus da prova da regularidade da contratação, que cabia ao requerido (art.

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Contratação não comprovada. Instrumento contratual incompleto. Ausentes assinatura, biometria facial, geolocalização e IP. Não cumprimento do ônus da prova da regularidade da contratação, que cabia ao requerido (art. 373, II, do CPC). Declaração de inexistência do contrato. Dano material. Descontos em benefício previdenciário. Restituição do indébito, simples até 30/03/2021 e, após, dobrada. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAResp n.o 676.608/RS. Dano moral configurado. Caráter alimentar do benefício afetado pela subtração de valores pelos descontos. Situação que transborda o mero aborrecimento. Importe fixado em observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso provido.